Tribunal: STF
Processo: ARE 1563465
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 403, p. 1-15) assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO – VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE SEGURAMENTE DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE INALTERADA –REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO - SÚMULA 231 DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS – REGIME FECHADO INALTERADO – SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL – RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    I – Para a condenação pelo delito de associação para o tráfico, deve haver prova inequívoca da ocorrência da reunião de duas ou mais pessoas, formando um grupo coeso, cujos integrantes passem a atuar com o dolo de manter vinculação estável e permanente para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, o que restou demonstrado nos autos, já que os réus atuavam em conjunto, de forma estruturada e com divisão de tarefas, para remeterem droga a partir da Comarca de Dourados. 



    II – Impossível a redução da pena-base quando se observa que o quantum estabelecido em 1º grau é condizente com a gravidade da conduta, especialmente diante do vultoso volume de maconha apreendido. 



    III –Na segunda etapa da dosimetria, a redução decorrente da incidência de atenuantes é limitada ao mínimo legal cominado ao tipo penal, conforme orienta a Sumula 231 do STJ.



    IV – Impossível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado se os réus dedicam-se a atividades delituosas e inclusive integram organização criminosa. 



    V – Em sendo a pena superior a 08 anos, deve o condenado iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, sobretudo quando presente circunstância judicial desabonadora.



    VI – Nos termos do art. 44 do CP, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade superior a 04 anos por restritivas de direitos. 



    VII – Recursos não providos. 



    APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MP – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – POSSIBILIDADE – ORDEM EMANADA POR POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPREENSÃO A DELITOS – CONDUTA QUE SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO DO ART. 330, DO CP – RECURSO PROVIDO. 



    I – Imperativa a condenação na pena do art. 330 do Código Penal se o conjunto probatório seguramente demonstra que o réu desobedeceu ordem legal emitida por funcionário público em manifesto intuito de afrontar a respeitabilidade e prestígio dos agentes estatais, pois empreendeu fuga após receber ordem de parada. 



    II – Recurso provido.” (eDOC 403, p. 1-2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 430, p. 1-5).



    Daí o RE (eDOC 459, p. 1-25), no qual se afirma que o acórdão do TJ/MS “contrariou o art. 5º, XLVI, LIV, LVI, LVII, inciso III, XXXV, LXXV da CF/88, no que toca à individualização da pena, ao devido processo legal, à nulidade das provas coligidas e do estado de inocência, c/c art. 59 do Código Penal 1º, inciso III, da CF/88, bem como os incisos, o art. 1º, 1 do Pacto de San José da Costa Rica, o art .93, IX da CRFB, e por fim, os artigos 35 da Lei n.º 11.343/2006 e o art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 474, p. 1-40).



    O Vice-Presidente do TJ/MS não admitiu o REsp (eDOC 487, p. 1-12) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 472, p. 1-10), de cujo dispositivo transcrevo:



    “POSTO ISSO, quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV, e XXXV, da CF, NEGO SEGUIMENTO ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por MURILO DOS SANTOS MARQUES OLIVEIRA, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. Em relação às supostas ofensas aos arts. 1º, III, e 5º, III, LVII, e LXXV, da CF, INADMITO-O, com fundamento no art. 1.030, V, do mesmo codex.” (eDOC 472, p. 10; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 542, p. 1-8), do agravo interno (eDOC 493, p. 1-6), bem como do AREsp (eDOC 512, p. 1-27).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul não conheceu do agravo interno (eDOC 506, p. 1-13).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.733.731/MS (eDOC 567, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 579, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 242.491/RS (certidão; eDOC 581, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, em relação aos Temas 660 e 895/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 472, p. 1-10) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente